Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708766-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA LUCIA DIMAS DE FARIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o teor da decisão agravada, assim como a notícia nos autos de origem acerca do falecimento da agravada, intime-se a agravante para que se manifeste acerca da subsistência do seu interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator